Tribunal: TJDFT
Processo: 0752304-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade com repetição de indébito. Suspensão de descontos. Arresto cautelar. Dúvida. Dilação probatória. Necessidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu a suspensão de descontos decorrentes de empréstimos supostamente fraudulentos.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de (i) interrupção dos descontos promovidos na folha de pagamento do consumidor, relativos ao contrato de empréstimo, em razão da suposta contratação fraudulenta; (ii) determinar o arresto cautelar de quantia.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Autora e as Rés se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
4. A dinâmica referente à suposta fraude, o acesso a informações pessoais da Agravante e até mesmo a responsabilidade do Réu em conluio com os estelionatários devem ser apuradas no curso da instrução.
5. Para fins de suspensão dos descontos, é necessária a apuração da responsabilidade do Banco Agravado no caso concreto, notadamente, a ocorrência de fortuito interno apto a ensejar a cessação dos descontos e eventual indenização por danos morais e materiais.
6. Não há o que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para justificar eventual arresto cautelar, pois não há elementos que indiquem eventual impossibilidade de adimplemento de suas obrigações.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Para fins de suspensão dos descontos, é necessária a apuração da responsabilidade do Banco Agravado no caso concreto, notadamente, a ocorrência de fortuito interno apto a ensejar a cessação dos descontos e eventual indenização por danos morais e materiais”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07022298020248070000. Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, p. 18.06.2024.